Tribunal: TJES
Processo: 5000695-87.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000695-87.2025.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTOR GONCALVES OLMO
RECORRIDO: FABIO VIEIRA JACCOUD e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº:
5000695-87.2025.8.08.0002

RECORRENTE:
VICTOR GONÇALVES OLMO

RECORRIDO:
FABIO VIEIRA JACCOUD

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM ANIMAL (EQUINO) NA PISTA. REVELIA DECRETADA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA NA AUDIÊNCIA VIRTUAL DE CONCILIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALHA TÉCNICA NÃO COMPROVADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO DONO DO ANIMAL (ART. 936 DO CC). DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO POR RÉU REVEL. PREJUDICADO E, NO MÉRITO, CARENTE DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

VOTO DO RELATOR

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso inominado interposto pelo requerido, eis que preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo recorrente, com base na documentação acostada (contracheque), que atesta sua hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98 do CPC. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95).

2. PRELIMINARMENTE: DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

O recorrente postula a nulidade da sentença sob o argumento de que sofreu cerceamento de defesa. Alega que, no dia da audiência virtual de conciliação, aguardou por 50 minutos na sala de espera e não teve seu acesso autorizado pela conciliadora.

Analisando detidamente os autos, verifico que a preliminar não merece prosperar.

Primeiramente, no microssistema dos Juizados Especiais, a ausência física ou virtual da parte na audiência atrai inexoravelmente os efeitos da revelia, conforme o art. 20 da Lei 9.099/95. A mera apresentação de contestação escrita não supre a necessidade de comparecimento pessoal, inteligência do
Enunciado 78 do FONAJE
.

Embora a parte alegue falha técnica ou omissão do serventuário, não trouxe aos autos qualquer prova material robusta (como capturas de tela da sala de espera do
Zoom
demonstrando o horário e a tentativa de acesso) capaz de justificar a sua ausência. A certidão id. 17273872 atesta que o link foi devidamente disponibilizado.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade, mantendo hígida a decretação da revelia.

3. DO MÉRITO PRINCIPAL: RESPONSABILIDADE CIVIL

Superada a preliminar, no mérito, a revelia atrai a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial.

A dinâmica do evento restou incontroversa: o veículo do autor foi atingido por um equino de propriedade do réu/recorrente, que estava sendo montado por menores de idade em via pública. A responsabilidade do dono ou detentor do animal é de natureza
objetiva
, conforme dicção expressa do art. 936 do Código Civil (
"O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior"
).

O autor desincumbiu-se do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), juntando fotos dos danos ao veículo (id. 17273855) e o comprovante do pagamento da franquia do seguro no valor de R$3.135,00. O réu, por sua vez, sendo revel, não logrou êxito em comprovar culpa exclusiva da vítima ou força maior.

Os danos morais também restaram configurados, não apenas pelo susto e risco à integridade física gerados por uma colisão com um animal de grande porte conduzido por crianças, mas pela privação do uso do veículo por 10 dias e pelo descaso na resolução administrativa do conflito. O
quantum
fixado na origem (R$5.000,00) atende aos primados da razoabilidade e proporcionalidade.

4. DO PEDIDO CONTRAPOSTO E DA TÉCNICA DE JULGAMENTO

A defesa do recorrente se insurge contra o não provimento de seu pedido contraposto (onde cobrava o valor do animal morto e dos arreios), alegando inclusive nulidade por ausência de intimação do autor para respondê-lo. A alegação de nulidade beira a litigância de má-fé, pois ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC). Se o autor não foi intimado para responder, o único prejudicado seria o próprio autor, que obteve êxito total na demanda.

Em segundo lugar, como consequência direta da revelia reconhecida (ausência na audiência), a peça defensiva não surte efeitos práticos no JEC, o que implica diretamente o esvaziamento e não conhecimento do pedido contraposto formulado. E ainda que tal pedido fosse superado em seu mérito processual, conforme bem destacou a sentença recorrida, o réu não fez qualquer prova do suposto valor do animal ou dos arreios, aliado ao fato de que ele mesmo foi o responsável objetivo pelo infortúnio. A rejeição do pleito, portanto, é imperativa

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida que condenou o recorrente ao pagamento dos danos materiais e morais.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)